Tribunal: TJPA
Processo: 0811294-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811294-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA SENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03.
PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES REJEITADAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando detidamente os autos, observei a existência de Mandado de Busca e Apreensão nº 0800587-20.2023.8.14.0130, na casa onde moram a paciente e seu companheiro Marcos Antônio, também indiciado. Assim, não há que se falar em ausência de Mandado de Busca e Apreensão, pois a busca domiciliar foi realizada em consonância com os ditames legais.

2.
A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso,
a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, inviabilizando o reconhecimento do vício apontado
. Ademais, a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia em que convertida a prisão em flagrante em preventiva, momento em que o Magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva da paciente.

3. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa ou prisão domiciliar
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

4.
Não há que se falar em presunção de que a mãe seja imprescindível aos cuidados de sua prole, especialmente pelo fato de que não há nos autos nenhum documento que ateste que os infantes estão em situação de vulnerabilidade, nem tampouco informação de que não estariam aos cuidados de familiares, assim,
inviável a concessão da prisão domiciliar.
Outrossim, quanto ao fato de que a paciente está gestante, conforme consta do Ofício nº 225/2023/DEC/SEAP/PA, datado de 28 de agosto de 2023, a paciente está recebendo os cuidados necessários para o estado em que se encontra, fazendo o acompanhamento pré-natal regularmente.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar para trancamento de ação penal, impetrado em favor do paciente
FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA SENA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara do Crime Organizado da Capital, nos autos do Processo nº 0800591-57.2023.8.14.0130.

Consta da impetração que a paciente encontra-se presa desde o dia 27 de Junho de 2023, oportunidade em que foi presa em Flagrante. Posteriormente, convertida a Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva no 28 de junho de 2023, por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, Estado do Pará, a paciente cumpre a mencionada cautelar privativa de liberdade no Centro de Referência Feminino em Ananindeua/PA

Aduz que convertida a prisão em flagrante em preventiva, entendeu o Juiz coator que não caberia à paciente prisão domiciliar, nem liberdade provisória, visto que as crianças não estariam exclusivamente sob seus cuidados.

Ressalta que as crianças sempre estiveram sob os cuidados da paciente que, diariamente, provê os seus alimentos e os devidos cuidados, estando as mesmas financeiramente e emocionalmente dependentes da genitora.

Assevera que atualmente o genitor de A. V. também encontra-se preso preventivamente desde o dia 27 de junho do corrente ano.

Sustenta que não foi juntado qualquer
Mandado de Busca e Apreensão nos autos a fim de demonstrar a legalidade da entrada dos agentes policiais no domicílio da paciente
, visto que esta não encontrava-se em situação de flagrância pela prática do crime de Tráfico de Drogas, de modo que justificasse a entrada em seu domicílio, bem como não anuiu com a entrada dos mencionados servidores no mesmo.

Afirma que
a paciente possui duas filhas: W. S. C., atualmente com 8 (oito) anos de idade, e Á. V. S. A., atualmente com apenas 3 (três) anos de idade
. Desta forma, é indiscutível que o direito da paciente foi violado pelo Juiz Coator, tornando a prisão preventiva medida cautelar que afronta o direito da paciente.

Alega que
a conversão do flagrante em preventiva antes da audiência de custódia, afronta os direitos da paciente, a qual possui o direito de ter sua prisão em flagrante devidamente analisada em Audiência de Custódia
tanto por seus procuradores, como pelo membro do Ministério Público e pelo próprio Magistrado, antes de ser proferida qualquer Decisão judicial.

Expõe que não foi juntado quaisquer Mandado de Busca e Apreensão a fim de demonstrar a legalidade do ato, inviabilizando a defesa da paciente no pedido de relaxamento e/ou concessão da liberdade provisória. Sob a alegação de prisão em flagrante,
não ficou evidenciado a quantidade da droga a fim de consubstanciar a tipificação penal ora imputada a paciente, qual seja, tráfico de drogas
; bem como que o Auto de Prisão em Flagrante, não evidencia a prática de traficância da paciente no ato da prisão que, durante a entrada dos agentes policiais estava dormindo no seu quarto juntamente com o seu companheiro.

Dessa maneira, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, determinando-se a
revogação da Prisão Preventiva e a concessão da liberdade da paciente, com medidas cautelares diversas da prisão
ou que seja determinada a
prisão domiciliar
. Caso entendam pela aplicação do monitoramento eletrônico, informa que a cidade onde reside a paciente sofre constantemente com oscilações/falta de energia, o que pode prejudicar o seu monitoramento.

Em face da ausência de pedido de liminar, na data de 19.07.2023, solicitei informações à autoridade coatora e em seguida ao Ministério Público.

O Juízo
a quo
, através do Ofício nº 47/2023, de 20 de julho de 2023, esclareceu que:

“(...) Foi a paciente foi presa em flagrante pelos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, em virtude do cumprimento de decisão judicial de busca e apreensão proferida nos autos de nº 0800587-20.2023.8.14.0130, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

O douto juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da ora paciente – decisão anexa.

A autoridade policial indiciou a paciente e outra pessoa pelos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

O juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos de nº 0800602-86.2023.8.14.0130, processo este conexo aos autos de prisão em flagrante em que a ora paciente foi presa, declinou de sua competência a este juízo especializado – decisão anexa.

Os autos se encontram com vistas ao MP-GAECO para manifestação.

Antecedentes criminais do paciente em anexo. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento do presente writ, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito, pugna-se pela
denegação
da ordem de habeas corpus, tendo em vista a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos presentes autos.

Em 28/07/2023, a defesa impetrou petição informando que a paciente está gestante de 02 (dois) meses, juntando print da conversa com a Assistente Social da Penitenciária onde está custodiada.

O Ministério Público manteve manifestação outrora juntada aos autos.

Na data de 17/08/2023, a defesa solicitou que fosse oficiado a SEAP, para que informasse sobre a gravidez da paciente.

Em 28/08/2023, a Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira determinou que a SEAP esclarecesse sobre o estado gravídico da acusada, bem como se estava realizando o acompanhamento pré-natal.

O Diretor de Execução Criminal, Dr. Lucas Bellard Pereira Mariúba, informou, através do Ofício nº 225/2023/DEC/SEAP/PA, de 28 de agosto de 2023, que a paciente está com idade gestacional estimada em 13 (treze) semanas e 3 (três) dias, em bom estado geral de saúde e fazendo o acompanhamento pré-natal regularmente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade da prisão preventiva,
sob a alegação de
nulidade da busca domiciliar ante a ausência de mandado de busca e apreensão
;
nulidade da

conversão do flagrante em preventiva antes da audiência de custódia.

Requer a
revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Quanto a alegação de
nulidade da busca domiciliar ante a ausência de mandado de busca e apreensão
, vejo que não merece guarida.

Ocorre que analisando detidamente os autos, observei a existência de Mandado de Busca e Apreensão nº 0800587-20.2023.8.14.0130, na casa onde moram a paciente e seu companheiro Marcos Antônio, também indiciado.

Assim, não há que se falar em ausência de Mandado de Busca e Apreensão, pois a busca domiciliar foi realizada em consonância com os ditames legais.

Já quanto a
nulidade da

conversão do flagrante em preventiva antes da audiência de custódia
, também não merece prosperar.

Com efeito, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso,
a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, inviabilizando o reconhecimento do vício apontado
.

Ademais, a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia em que convertida a prisão em flagrante em preventiva, momento em que o Magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva da paciente.

Por derradeiro, em relação a
revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
o Magistrado
a quo
fundamentou a prisão do paciente na
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Colaciono:

“Trata-se de operação em que a equipe da polícia civil em cooperação entre as cidades de Ulianópolis, Dom Eliseu e Paragominas em ação conjunta com a polícia militar deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão dos autos processo 0800587- 20.2023.8.14.0130.

A comunicação do APF guardou observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que se lhe possam opor, recomendando, destarte, sua homologação.

Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) ao crime de drogas do artigo 33 da lei 11.343/2006 cumulado com posse de arma de fogo do artigo 16 da lei 10.826/2003, os quais têm sido reiteradamente praticados nesta cidade e região.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da gravidade concreta do delito, ademais não há informação de vínculo com o distrito da culpa, tampouco demonstração de exercício de atividade laborativa lícita, indícios relevantes de que faz do crime o meio de vida. Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.

Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado. (...)

Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa.

Portanto, a ordem pública está ameaçada com a soltura do averiguado, sendo que a segregação é imprescindível não só para a garantia da ordem pública, objetivando a evitar que o agente, solto, continue a delinquir, mas sobretudo por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, visando a evitar que, solto, deixe o distrito da culpa.

Na hipótese em foco, a prisão preventiva encontra respaldo legal e constitucional, eis que lastreada em robustos elementos fáticos.

Entende-se que é necessária a segregação provisória do indiciado por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir a celeridade da instrução processual e a consequente aplicação da lei penal, pois a situação sub examine requer uma resposta rápida da Justiça, evitando que uma desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, em desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública, como também para acautelar temporariamente a ordem pública. Sendo assim, do exame às circunstâncias empíricas do fato em análise revela que elas são relevantes o suficiente para determinar o afastamento cautelar do meio social.

A soltura do acusado pode fazer ruir todo o esforço para o deslinde da causa, comprometendo a busca da verdade real, escopo primordial do processo-crime.

Evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso. Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão. (...)”

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, a paciente juntamente com seu companheiro e comparsa, teriam cometido os crimes previstos no
art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03
.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, e
m vista
da
natureza excepcional
da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da
sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Juizo primevo, tendo sido demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta
da
conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito.

Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa ou prisão domiciliar
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Cumpre destacar ainda que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

De outra banda, não há que se falar em presunção de que a mãe seja imprescindível aos cuidados de sua prole, especialmente pelo fato de que não há nos autos nenhum documento que ateste que os infantes estão em situação de vulnerabilidade, nem tampouco informação de que não estariam aos cuidados de familiares, assim,
inviável a concessão da prisão domiciliar.

Outrossim, quanto ao fato de que a paciente está gestante, conforme consta do Ofício nº 225/2023/DEC/SEAP/PA, datado de 28 de agosto de 2023, a paciente está recebendo os cuidados necessários para o estado em que se encontra, fazendo o acompanhamento pré-natal regularmente.

Esclareço, ademais, que a quantidade de droga encontrada em poder da paciente e seu companheiro, as armas e munições, o caderno de contabilidade com as transações das vendas de entorpecentes, indicam suposta participação em organização criminosa, qual seja, Comando Vermelho do Município de Ulianópolis.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
10
de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023